Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724796-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA COSTA MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação Coletiva n.o Ação Coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 – Suspensão da Incidência de Contribuição Previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça – Suspensão – Inaplicabilidade – Risco de Dano Grave – Ausente – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que não se trata de Sentença exequenda genérica. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal e desta Oitava Turma Cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória em cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0704860-45.2021.8.07.0018) que determinou a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. O título executivo, proferido na ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018, condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, "a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS - que incidiram até abril de 2019". 4. O referido título não é genérico, haja vista que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, não há aplicação do Tema Repetitivo 1.169, do STJ, haja vista que o tema trata de sentença coletiva genérica, o que não é o caso. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada." (Acórdão 1931400, 07349776820248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com efeito, no julgamento do Tema 1.169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, para produzir efeitos em face dos professores aposentados da rede pública de ensino do Distrito Federal, que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação. Além disso, houve suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. 3. Não há qualquer desacerto na decisão agravada, porquanto há nítida convergência entre o título executivo judicial e a decisão que rejeitou a impugnação do ente público quanto aos parâmetros fixados para a atualização do débito exequendo. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1886860, 07140100220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 12/7/2024.) Não está evidenciado, contudo, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato de o agravante sofrer os prejuízos decorrentes da Sentença exequenda não ser cumprida em tempo razoável, à mingua de comprovação concreta do perigo na demora. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de antecipação de tutela recursal. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Ainda, no prazo comum de 15 dias, em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, digam as partes acerca de eventual preclusão da pretensão recursal, porquanto a Decisão que determinou o sobrestamento do feito executivo foi proferida em 6/6//2025 (ID 238669221), sem qualquer insurgência da exequente no prazo legalmente conferido (17/6/2025). Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator